Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. “GOLPE DA OLX”. DOLO DE TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO A PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO. INVALIDADE DO CONTRATO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da apelação.
2. O pedido deve ser interpretado com base no conjunto da postulação e observada a boa-fé. 2.1. A despeito do nome atribuído à ação (reintegração de posse), a leitura da petição inicial evidencia se tratar de pedido de anulação de negócio jurídico (compra e venda), com a consequente restituição do bem.
3. Concluída a reinterpretação do pedido, impõe-se estabelecer que o presente processo se trata de apelação cível interposta pelo apelante em face da sentença proferida, no âmbito de anulação de contrato, que julgou improcedentes os pedidos do apelante, assim como os pedidos formulados pelo apelado em reconvenção.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal está centrada no exame da higidez do contrato de compra e venda firmado entre as partes sobre o veículo litigioso.
III. Razões de decidir
5. Configurada a fraude conhecida como “Golpe da OLX”, em que terceiro estelionatário manipula comprador e vendedor por meio de tratativas fraudulentas em plataforma virtual, não há que se reconhecer a validade do contrato de compra e venda, pois o pagamento do preço foi direcionado a pessoa estranha ao negócio.
6. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento feito a quem não seja o credor, nem seu legítimo representante, não tem eficácia liberatória, impondo-se a anulação do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.
7. Inexistindo prova de conluio entre os contratantes, ambos se qualificam como vítimas do dolo de terceiro, configurando-se concorrência de culpas pela negligência na condução da negociação.
8. O proprietário não pode ser privado do bem sem haver recebido o valor pactuado, devendo o comprador buscar a restituição do preço junto ao estelionatário ou à titular da conta beneficiária da transferência.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular o contrato de compra e venda e determinar a restituição do veículo ao apelante.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, §2o.
CCB, arts. 148, 308 e 481.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1791974, 0700376-71.2022.8.07.0011, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023; TJDFT, Acórdão 1977438, 0712293-59.2023.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 2028534, 0701350-32.2022.8.07.0004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1797308, 0702670-05.2022.8.07.0009, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 13.12.2023.